Tribunal: TJDFT
Processo: 0747954-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747954-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABÍCIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0706724-71.2023.8.07.0011), que rejeitou impugnação à penhora. O art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente se mostra insuficiente para a referida comprovação. Assim, faculto que o Agravante demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, a sua condição de hipossuficiência, mediante a juntada de sua última Declaração de Imposto de Renda ou os três últimos contracheques ou que, no mesmo prazo, realize o preparo recursal. Após, apreciarei o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025 13:52:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador